Tribunal: TCU
Processo: 018.521/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9505/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.521/2023-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Daniel Machado Archanjo (XXX.046.447-XX); Domingos Souza da Silva (XXX.834.807-XX); Luiz de Souza Coelho Filho (XXX.603.814-XX); Mauro Anderson Cardoso de Souza (XXX.088.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de reforma emitido em favor do Sr. Marlon Manoel dos Santos (XXX.757.077-XX), a fim de que seja reanalisada a legitimidade da proporcionalidade dos proventos que vêm sendo pagos ao referido interessado, tendo em vista a revogação expressa do art. 138 da Lei 6.880/1980 pela MP 2.215-10/2001.